Tribunal: STF
Processo: HC 258280
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Milton Gabriel Bernardes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 999121/PR (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, [...] denegou o Habeas Corpus criminal n. 0028495-62.2025.8.16.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, imposta pelo Juízo da 13ª Vara Criminal do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência. (doc. 3, p. 202).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No caso em questão, data máxima vênia, ao contrário do que afirmam os Desembargadores e Ministros do STJ, existe sim flagrante ilegalidade na prisão preventiva do paciente.



    Excelências, extrai-se dos depoimentos policiais, do interrogatório e demais elementos obtidos nos autos, que existem inúmeros indícios de que não houve crime, quanto menos em flagrante delito, bem como a operação e a própria demanda é totalmente inválida de pleno direito.



    Toda a ação policial é derivada de prova ilícita, ou seja, provas ilegais ocasionadas em meio a invasão de domicílio, sem o porte de qualquer mandado judicial para tal e mais, por uma única denúncia anônima sem prévia investigação, seguida de violência policial. (doc. 1, p. 14).  



    Ao final, requer:  



    a) a concessão liminar da ordem para: a.1 Que seja relaxada ou revogada a prisão, em razão de sua ilegalidade, inconstitucionalidade e em decorrência das provas obtidas em flagrante nulidade diante da violação de domicílio e violência policial, relaxando-se a prisão preventiva do paciente, inclusive clara inexistência de Prisão em FLAGRANTE e indevida HOMOLOGAÇÃO desta; a.2 Revogar a prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentos aptos a segregação cautelar; com a determinação de expedição do alvará de soltura em seus favores ou até seus ulteriores termos, alternativamente requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; b) a solicitação de informações da autoridade coatora, se as julgar necessárias; c) a intimação do representante do Ministério Público Federal; d) a confirmação da concessão liminar da ordem. (doc. 1, pp. 33-34).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDADE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGI-TIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 236.728 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas.



    2. A decisão impugnada fundamentou-se na existência de denúncia prévia detalhada sobre a mercancia de entorpecentes e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do agravante.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e a prisão preventiva do agravante foram devidamente fundamentadas, considerando a denúncia prévia e a necessidade de garantia da ordem pública.



    4. Outra questão em discussão é a alegação de agressões policiais, que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    5. A busca pessoal foi considerada válida, pois decorreu de denúncia prévia que indicava de forma pormenorizada o local da mercancia de entorpecentes.



    6. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do agravante.



    7. A alegação de agressões policiais não foi analisada, pois demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em denúncia prévia detalhada. 2. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pela reincidência do acusado. 3. Alegações que demandam revolvimento de matéria fático-probatória são inviáveis na via do habeas corpus”. (doc. 11, p. 1).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e a reincidência mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Quanto à busca domiciliar, não há qualquer ilegalidade. Consta dos autos que:  



    De efeito, colhe-se dos elementos indiciários que a equipe da ROTAM, verificando uma denúncia registrada no 181, com indicação do nome da pessoa, as características físicas e o endereço (mov. 1.15), estaria praticando o tráfico de drogas, deslocou-se até o local e, logo que acessaram a rua Alfredo Sampaio, visualizaram a chegada de uma motocicleta no logradouro, cujo condutor, ao perceber a presença da viatura, adentrou rapidamente na residência, deixando a motocicleta estacionada com a chave na ignição. Diante de tal situação, os policiais se aproximaram e, ao realizarem uma vistoria na moto, localizaram dentro do compartimento de bagagem, uma pequena quantidade de maconha (50 gramas, auto de exibição e apreensão, mov. 1.9). Por tal razão, acionaram a campainha da moradia, sendo atendidos pelo senhor MILTON DIVINO BERNARDES, proprietário do imóvel e pai do motorista da motocicleta, MILTON GABRIEL BERNARDES. O sr. Milton Divino autorizou verbalmente e por escrito (mov. 1.12) o ingresso dos fardados na moradia, contudo, quando eles foram adentrar na casa, o paciente tentou impedi-los, utilizando-se de força física, sendo necessário o emprego de contenção, consoante verifica-se dos vídeos de mov. 1.18 e 1.19. Na sequência, dentro do imóvel, os agentes de segurança pública, foram acompanhados pelos pais e irmão do Gabriel e, no seu quarto, apreenderam, 0,002 quilogramas de cocaína, 0,600 quilogramas de maconha e 0,003 quilogramas de special K (auto de exibição e apreensão, mov. 1.8). 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator